Tribunal: TJES
Processo: 5005406-36.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005406-36.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IGOR LIEBBMANN VERVLOET
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO ESTADO QUE TRAFEGAVA NA RETAGUARDA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE TRÊS ORÇAMENTOS COMO COMPROVANTE DO VALOR PELO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

2. A parte autora alega ter sido vítima de colisão traseira causada por imprudência e negligência do demandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se restou comprovada a culpa do condutor na colisão traseira, suficiente à imposição do dever de indenizar e (ii) saber se a juntada de três orçamentos é uma exigência absoluta para demonstrar o valor a ser indenizado pelo dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A culpa do condutor restou presumida, por se tratar de colisão traseira, não sendo produzida prova apta a afastar tal presunção. Boletim de ocorrência, fotografias e demais provas confirmam a dinâmica do acidente.

5. A ausência de prova de culpa concorrente ou exclusiva da parte autora atrai a responsabilidade integral do recorrente.

6. Nos casos de acidente de trânsito, a juntada de três orçamentos, não se mostra como exigência absoluta para demonstrar o valor indenizatório devido, desde que sejam apresentados documentos idôneos capazes de aferir a quantia necessária para reparar o dano no veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que trafegava na retaguarda, cabendo-lhe o ônus de afastá-la por prova robusta. 2. Desnecessária a apresentação de três orçamentos para aferir o dano no veículo em caso de acidentes de trânsito, conforme já assentado em jurisprudência pátria.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5005406-36.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: IGOR LIEBBMANN VERVLOET

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO ESTADO QUE TRAFEGAVA NA RETAGUARDA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE TRÊS ORÇAMENTOS COMO COMPROVANTE DO VALOR PELO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

2. A parte autora alega ter sido vítima de colisão traseira causada por imprudência e negligência do demandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se restou comprovada a culpa do condutor na colisão traseira, suficiente à imposição do dever de indenizar e (ii) saber se a juntada de três orçamentos é uma exigência absoluta para demonstrar o valor a ser indenizado pelo dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A culpa do condutor restou presumida, por se tratar de colisão traseira, não sendo produzida prova apta a afastar tal presunção. Boletim de ocorrência, fotografias e demais provas confirmam a dinâmica do acidente.

5. A ausência de prova de culpa concorrente ou exclusiva da parte autora atrai a responsabilidade integral do recorrente.

6. Nos casos de acidente de trânsito, a juntada de três orçamentos, não se mostra como exigência absoluta para demonstrar o valor indenizatório devido, desde que sejam apresentados documentos idôneos capazes de aferir a quantia necessária para reparar o dano no veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que trafegava na retaguarda, cabendo-lhe o ônus de afastá-la por prova robusta. 2. Desnecessária a apresentação de três orçamentos para aferir o dano no veículo em caso de acidentes de trânsito, conforme já assentado em jurisprudência pátria.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
IGOR LIEBBMANN VERVLOET
em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora pleiteia o ressarcimento de prejuízos decorrentes de acidente de trânsito (colisão traseira), que afirma ter ocorrido por culpa exclusiva do requerido, bem como de danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 16633542), com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e CONDENO o Réu ao pagamento do valor de R$ 2.758,00 (dois mil setecentos e cinquenta e oito reais) à parte requerente.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16633546), defendendo, em síntese, a ausência de prova mínima da dinâmica do acidente, alegando que o autor falhou em provar o fato constitutivo do seu direito.

Menciona, ainda, que os documentos apresentados nos ID’s 16633271 e 16633272 não satisfazem o entendimento jurisprudencial para o pleito de danos materiais, qual seja, a necessária apresentação de, no mínimo, 03 (três) orçamentos distintos para comprovação do menor preço para reparação do bem. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar a demanda totalmente improcedente.

Em contrarrazões (ID 16633547), a parte autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Constata-se, da análise dos autos, que restou demonstrada a culpa exclusiva do condutor do veículo
Hilux
, de propriedade da Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo (placa QRE6H74), pela colisão traseira. Trata-se de hipótese em que há presunção de culpa do condutor do veículo que trafega na retaguarda, nos termos da jurisprudência consolidada

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência do pedido. Colisão traseira. Presunção de culpa do condutor que colide com a parte traseira do veículo que segue à frente que não foi ilidida pela prova produzida. Não observância do dever de guardar distância como regra de segurança. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10022298820218260224 Guarulhos, Data de Julgamento: 21/06/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)”

“CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA NA RETAGUARDA - PRESUNÇÃO NÃO INFIRMADA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - CPC, ART. 373, INC. I - NÃO DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS Em se tratando de colisão traseira, há presunção de culpa do condutor do veículo que trafega na retaguarda. Entende-se que, se não conseguiu evitar a colisão, não o fez por desatenção ou por não guardar a distância necessária de segurança do veículo que o precedia ou em razão do excesso de velocidade empreendido na condução do automotor. Suficientemente demonstrada a culpa da parte autora para a ocorrência do acidente de trânsito, tese está com respaldo no boletim de ocorrência e não derruída pelos elementos contidos nos autos, mantém-se a sentença que lhe imputou a culpa exclusiva pelo sinistro. (TJ-SC - APL: 50011941120218240085, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 29/08/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)”

Os fatos constantes no Boletim de Ocorrência lavrado na Polícia Rodoviária Federal (ID 16633270), bem como às fotografias acostadas aos autos (ID 16633269), demonstram que o veículo do autor sofreu abalroamento traseiro enquanto trafegava na BR 259, indicando a culpa exclusiva do agente do Estado.

Não obstante o Boletim de Ocorrência poder representar, em alguns casos, uma versão unilateral dos fatos, no presente caso ele está acompanhado de fotografias que, somadas ao relato, evidenciam a dinâmica do acidente: o autor trafegava em sua via de rolagem quando foi atingido em sua traseira pelo veículo conduzido pelo agente estatal.

O Estado não trouxe qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cingindo-se a apresentar alegações desprovidas de lastro documental.

Como dito, as provas delineadas pela parte autora, associadas à absoluta ausência de elementos probatórios em sentido contrário por parte do réu, robustece a presunção de culpa do condutor que colidiu na parte traseira.

Neste sentido, irretocável o entendimento exarado pelo magistrado sentenciante, cujos fundamentos adoto:

Isso porque, no caso dos autos, com relação ao ônus da prova, cumpre ponderar que a sistemática adotada é a estabelecida no art. 373, I, do CPC/15. Assim, a distribuição do ônus da prova entre os sujeitos processuais, traz como embasamento lógico o tratamento isonômico constitucionalmente previsto. Nesse sentido, caberia à parte Autora provar os fatos que constituem o direito por ela afirmado, enquanto as partes Rés impunham-se demonstrar situações impeditivas, modificativas ou extintivas do pleito inicialmente formulado. (art. 373, inciso II, do CPC).

Após detida análise do presente caderno processual, tenho que a parte Autora se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que comprovou, satisfatoriamente, que o acidente de trânsito objeto dos autos foi ocasionado por culpa do agente público, que conduzia viatura policial da Secretaria de Estado da Justiça.

As fotografias apresentadas no id. 43460351; a ocorrência apresentada em id. 43460351, bem como, e especialmente os diálogos apresentados em id. 43461012, são suficientes para comprovar que as alegações autorais, de que o acidente, de fato, foi ocasionado por culpa do agente público, tornando tal fato incontroverso.

Portanto, está demonstrada a ocorrência do fato que traz para o Estado a obrigação de indenizar, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, decorrente da culpa de seu preposto, que faltou com seus deveres de atenção e cuidado, provocando o acidente narrado na inicial.

Portanto, está demonstrada a ocorrência do fato que atrai para o Estado a obrigação de indenizar, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, decorrente da conduta de seu preposto, que faltou com seus deveres de atenção e cuidado no trânsito. Assim, configurado o ato ilícito e devidamente comprovado o prejuízo material experimentado pela parte autora, é de rigor a manutenção da condenação.

Por fim, o fato de não terem sido apresentados três orçamentos distintos para a comprovação do valor do conserto não é capaz de afastar o dever de indenizar. Cabe esclarecer que a juntada de três orçamentos não é uma exigência legal absoluta, sendo suficiente a apresentação de documento idôneo para atestar o valor do dano material suportado, o que ocorreu nos autos.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
.

Sem custas, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)